Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, I e II, do CPP, sob o fundamento de que os fatos narrados não tinham adequação típica com a contravenção prevista no art. 47 da LCP, uma vez que constituem mera infração administrativa de trânsito (art. 231, VIII, do CTB), além de ser inepta a denúncia, por não descrever a habitualidade da prática de transporte irregular de passageiros, requisito imprescindível para configuração da referida contravenção penal.

2. Na hipótese, verifica-se que o autor, ora recorrido, foi flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado, na QNP 15, conjunto A, Setor P, em frente ao lote 25, Ceilândia/DF, sem atender às condições legais (art. 11, da Lei 12.587/12, que Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana).

3. De início, oportuno acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa. Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII) não revogou a contravenção em apreço, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica, transporte de passageiros, sem preencher os requisitos legais, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros e da paz pública.

4. Ademais, é socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização, vulgarmente conhecido como transporte pirata, uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados. Desse modo, a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, constitui contravenção penal tipificada no art. 47 da LCP.

5. No mais, a habitualidade está indicada pela prova dos autos, em que consta do ID 22762795 – p. 28, que o recorrente já foi, inclusive, beneficiado por transação penal, pela prática da mesma infração penal.

6. O recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, haja vista que a certeza da autoria e da materialidade somente é exigida no julgamento do mérito. Assim, havendo indícios de autoria e a constatação de materialidade, incide o princípio do in dubio pro societate, não havendo de se falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato delituoso.

7. Com efeito, a sentença deve ela ser anulada, para que a denúncia seja recebida, com a regular instrução do processo, no juízo de origem. (Acórdão n.1121955, 20150810008857APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 07/06/2018).

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para receber a denúncia e determinar o regular andamento do processo.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.